Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais.
2. Desse modo, como o apelante tinha conhecimento da ação ajuizada anteriormente e optou por dar continuidade a demanda, deve-se reconhecer que deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Apelo não provido.